Tribunal: TJMT
Processo: 1034181-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034181-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FABIO VIEIRA - CPF: 050.549.981-95 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. VIOLAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO INICIAL NA DATA DA ÚLTIMA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM DATA FUTURA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo em Execução Penal contra decisão que, após reconhecer a prática de falta grave por violações ao monitoramento eletrônico no regime semiaberto, fixou a data-base para progressão de regime em data futura (20/08/2024), distinta da última infração registrada (12/06/2024).

II. Questão em discussão
:
A questão consiste em definir se a data-base para progressão de regime
e concessão de outros benefícios
, após o reconhecimento de falta grave, pode ser fixada em data futura ou deve corresponder à data da última infração disciplinar efetivamente praticada.

III. Razões de decidir:

1
. A Súmula 534 do STJ estabelece que a prática de falta grave
interrompe
a contagem do prazo para progressão de regime, reiniciando-se a partir do cometimento da infração.

2
. A jurisprudência consolidada determina que a interrupção do prazo para benefícios
deve
ocorrer na data da última falta grave comprovada, e não em data futura presumida
.

3
. A fixação da data-base em momento posterior à última infração viola o princípio da legalidade e impõe prejuízo indevido ao sentenciado.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A data-base para progressão de regime, após o reconhecimento de falta grave, deve corresponder à data da última infração disciplinar efetivamente praticada, sendo ved
ada sua fixação em data futura”.

Dispositivos relevantes citados: LEP,
arts
.
50, 51 e 118
; Súmula 534/STJ.

J
urisprudência relevante citada: N
.U. 0001619-55.2014.8.11.0013
/TJMT; N.U.
1024095
-
94
.
2023
.
8
.
11
.
0000
/TJMT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto

p
or
FÁBIO VIEIRA

em desfavor da d
ecisão
prolatada pelo Juízo da
4
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis

(MT) que, nos autos d
o

Executivo de Pena
n.
2000393-07.2023.8.11.0064
,
reconheceu a prática de falta grave e, por consequência, modificou a data-base para fins de progressão de regime,
fixando-a em 20/08/2024.

Nas razões recursais, o agravante relata que cumpre pena privativa de liberdade em
regime semiaberto
, sob monitoramento eletrônico, e que entre

07/08/2023

e

12/06/2024 descumpriu as condições impostas, incorrendo emsaídas indevidas da área de inclusão e ausência de sinal da tornozeleira
.

Sustenta que o magistrado, ao redefinir adata-base para progressão de regime e outros benefícios, adotou

20/08/2024, uma data

futura e distintada última infração

registrada. Alega que tal fixação viola o entendimento consolidado naSúmula 534
,
do Superior Tribunal de Justiça, bem como a jurisprudência pátria, segundo os quais ainterrupção do cumprimento da pena deve ocorrer a partir da última infração efetivamente comprovada.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para
que
seja
reformada a decisão agravada, determinando-se a fixação da data-base na data da última infração efetivamente cometida, qual seja,
12/06/2024

(Id.
255790196
).

Em
suas contrarrazões
,
o
agravado

refuta a tese defensiva
pugnando, ao fina
l,
pelo desprovimento do recurso

(I
d.
255790199
).

O magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos
a
este Egrégio Tribunal de Justiça (Id.
255790197
).

A

d.
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
José de Medeiros
, manifesta-se
pelo
p
rovimento do recurso (I
d.
267624277
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia
Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto
.

No mérito, a controvérsia dos autos cinge-se à legalidade da decisão que fixou a data-base para progressão de regime em 20/08/2024, após o reconhecimento da prática de falta grave pelo agravante no período de07/08/2023 a 12/06/2024, em razão de 103
(centro e três)
violações das condições
impostas no
regime semiaberto, consistentes em saídas indevidas da área de inclusão e ausência de sinal da tornozeleira eletrônica.

O juízo de origem, ao estabelecer

20/08/2024 como novo marco para progressão de regime, fundamentou-se na gravidade e reiteração das infrações, afirmando que a referida data corresponderia ao marco anteriormente previsto para a progressão.

Todavia, tal entendimentonão está em consonância com a legislação vigente e
a

jurisprudência consolidada sobre o tema.

ASúmula 534
,
do Superior Tribunal de Justiça
dispõe que

a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

Aliado a isto, o
entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que ainterrupção do cálculo do tempo para obtenção de benefícios na execução penal deve se dar na data da última falta grave efetivamente cometida, e não em data futura e presumida. Logo,a fixação da data-base em 20/08/2024viola tal orientação, poisdesconsidera a data exata da última infração praticada.

Sobre o tema:

(...)
2. Assim, in
casu
, nada obstante a existência de decisão definitiva anterior da Corte Superior, estabelecendo como data-base para a concessão de futuros benefícios executórios o dia do trânsito em julgado da última condenação, como posteriormente o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos, pacificou entendimento no sentido de que tal posicionamento não encontra respaldo legal, de modo que,
sobrevindo nova condenação no curso da execução, seja por delito praticado antes ou depois do início da expiação da pena, a data-base permanece o dia da última prisão ou da última infração disciplinar praticada pelo reeducando, o que é mais benefício a ele, descabe falar em nulidade da decisão ora agravada, que aplicou esse novel posicionamento, uma vez que autorizada a relativização da coisa julgada.

(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10240959420238110000, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 14/02/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/02/2024)
(grifos meus).

(...)
A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração
ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da unificação das penas, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal.” (TJMT, N
.
U
.
0001619-55.2014.8.11.0013)(TJ-MT - EP:
10064765420238110000, Relator
: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/05/2023) (grifos meus).

É importante ressaltar que o direito do reeducando à progressão de regime deve ser analisado à luz doprincípio da legalidade e da individualização da pena, evitando interpretações que resultem em sanções mais gravosas do que aquelas expressamente previstas na legislação
.

Dessa forma, a decisão agravada impõe umprejuízo indevido ao sentenciado, uma vez que o reconhecimento da falta grave, embora justifique a interrupção da contagem do prazo para progressão,

deve respeitar os limites estabelecidos pela legislação. O reinício da contagem deve ocorrerna data da última violação efetivamente registradae não nadata prevista para a próxima progressão de regime, como ocorreu no presente caso.

Assim
,
impõe-se areforma da decisão agravada para que a data-base para progressão de regime sejareadequada e fixada na data da última violação registrada no histórico de monitoramento
.

Ante o exposto,

em
consonância

com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao
Agravo de Execução P
enal, paraalterar a data-base da progressão de regime, considerando como marco inicial a data da última infração cometida pelo agravante
,
qual
seja, 12/06/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025